Tribunal: TJPA
Processo: 0805851-15.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805851-15.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CELIA SOCORRO PONCIANO CADETE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, por meio da qual pretendia a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados incidentes sobre sua remuneração. A agravante sustentou a extrapolação da margem consignável, o comprometimento do mínimo existencial e a necessidade de adequação imediata dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a limitar os descontos de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração da agravante; e (ii) estabelecer qual parâmetro jurídico deve ser aplicado para fixação da margem consignável diante da ausência de comprovação de norma municipal específica regulamentadora da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos apresentados evidenciam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, suficiente para justificar a intervenção jurisdicional provisória.

4.

A jurisprudência prestigia a preservação do mínimo existencial, da dignidade da pessoa humana e da natureza alimentar da remuneração nos casos de descontos decorrentes de empréstimos consignados.

5.

A alegação de incidência de legislação estadual mais permissiva não afasta a plausibilidade da pretensão, pois a agravante é servidora pública municipal e os agravados não comprovam a existência de norma municipal específica aplicável.

6.

O perigo de dano está configurado porque os descontos recaem diretamente sobre verba alimentar indispensável à subsistência da agravante e ao custeio de despesas essenciais.

7.

A restituição futura dos valores eventualmente descontados não elimina os efeitos concretos da privação mensal de renda necessária à manutenção das necessidades básicas da agravante.

8.

As instituições financeiras devem observar os deveres de cautela, boa-fé objetiva e concessão responsável de crédito, avaliando a capacidade de pagamento do consumidor e evitando situações de superendividamento.

9.

A ausência de norma municipal específica autoriza a aplicação analógica do art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003, que estabelece limite de 35% da remuneração líquida para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, preservando-se a reserva de 5% destinada ao cartão de crédito consignado.

10.

A limitação dos descontos em 35% dos rendimentos líquidos concilia a proteção do mínimo existencial com a preservação do equilíbrio contratual, sem afastar integralmente os efeitos dos contratos celebrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de norma municipal específica sobre margem consignável autoriza a aplicação analógica do art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003.

2.

A preservação do mínimo existencial e da natureza alimentar da remuneração justifica a limitação provisória dos descontos decorrentes de empréstimos consignados.

3.

As instituições financeiras devem observar a capacidade de pagamento do consumidor e os deveres de boa-fé objetiva na concessão de crédito consignado.

4.

É cabível limitar os descontos relativos a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis ao percentual de 35% da remuneração líquida quando houver risco de comprometimento da subsistência do consumidor.

5.

A distribuição proporcional da margem consignável entre instituições financeiras constitui medida adequada para assegurar a efetividade da tutela de urgência e a preservação do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CPC, art. 178; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; CDC, art. 54-A; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação nº 0808445-05.2024.8.19.0203, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 13.05.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1005070-82.2023.8.26.0322, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 14.08.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5002532-06.2023.8.13.0069, Rel. Des. Ivone Guilarducci, j. 08.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento de ID nº

34459190
, interposto por
CÉLIA SOCORRO PONCIANO CADETE
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais nº

0803528-07.2026.8.14.0301
, ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. — BANPARÁ e do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
.

A agravante insurgiu-se contra o indeferimento da tutela de urgência pela qual pretendia a limitação dos descontos de empréstimos consignados incidentes sobre sua remuneração, sob alegação de extrapolação da margem consignável e comprometimento do mínimo existencial.

Por meio da
decisão de ID nº

34732477
, o Relator recebeu o recurso por considerá-lo cabível e tempestivo, bem como reconheceu a gratuidade da justiça em favor da agravante. Na análise do pedido de efeito suspensivo ativo, deferiu parcialmente a tutela recursal para determinar que os agravados adequassem os descontos ao limite de 35% dos rendimentos líquidos da agravante, distribuídos em partes iguais entre as instituições financeiras, cabendo a cada uma o percentual máximo de 17,5%, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

O
BANPARÁ

apresentou contrarrazões de ID nº

35250717
, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Alegou que a agravante teria adotado premissa jurídica equivocada ao defender a limitação dos descontos ao percentual de 30%, afirmando que a legislação estadual vigente autorizaria margem consignável superior. Também defendeu a inexistência de prova inequívoca da extrapolação da margem, a necessidade de análise técnica das rubricas e contratos, a impossibilidade de intervenção prematura nas relações contratuais e a desproporcionalidade da multa fixada.

O
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

e a

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA — Sicredi Sudoeste MT/PA

apresentaram contrarrazões de ID nº

35486918
, igualmente pugnando pelo desprovimento do agravo. Argumentaram que não haveria prova segura da extrapolação da margem consignável, pois a controvérsia dependeria da correta definição da base de cálculo, da distinção entre descontos obrigatórios e facultativos e da apuração da cronologia das contratações. Sustentaram, ainda, que o controle da margem consignável caberia à fonte pagadora, não podendo eventual excesso ser automaticamente atribuído à instituição financeira.

Em seguida, o
Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação de ID nº

35843996
, em que concluiu não haver hipótese de intervenção ministerial obrigatória, por ausência de enquadramento no art. 178 do CPC e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP, razão pela qual se absteve de intervir e devolveu os autos à Relatoria para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A respeito, conheço do agravo de instrumento de ID n. 34459190, porquanto cumpridos os requisitos recursais aplicáveis.

JUÍZO DE MÉRITO

As causas de pedir do
agravo de instrumento de ID nº

34459190
consistem, em síntese, na alegação de que a decisão agravada indeferiu indevidamente a tutela de urgência, pois os descontos de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração da agravante ultrapassariam o limite legal da margem consignável; na existência de
probabilidade do direito
, demonstrada por contracheques e extratos que indicariam a extrapolação dos descontos; na presença de
perigo de dano
, em razão da natureza alimentar da verba remuneratória e do alegado comprometimento do mínimo existencial; na configuração de abuso de direito pelas instituições financeiras; e na necessidade de concessão de efeito ativo ao recurso para limitar imediatamente os descontos ao percentual de
30% dos rendimentos líquidos
, com fundamento na legislação aplicável e em precedentes do TJPA e do STJ.

O recurso merece parcial provimento.

Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifica-se a presença da probabilidade do direito invocado, ao menos em extensão suficiente para justificar a intervenção jurisdicional provisória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta-se no sentido de que os descontos decorrentes de empréstimos consignados devem observar limites compatíveis com a preservação do mínimo existencial, da dignidade da pessoa humana e da natureza alimentar da remuneração.

Embora os agravados sustentem que a legislação estadual autorizaria margem consignável superior, tal argumento não afasta, nesta fase processual, a verossimilhança da tese recursal, sobretudo porque o contracheque de ID nº 165911827 indica que a agravante é servidora pública municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Aurora do Pará, e não servidora estadual.

Assim, ausente comprovação, pelos agravados, da vigência de norma municipal específica que regulamente os descontos consignados incidentes sobre a remuneração da parte autora, deve prevalecer, neste momento, a orientação jurisprudencial protetiva do mínimo existencial, sem prejuízo de posterior reavaliação da matéria após o contraditório e a instrução adequada.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se evidente, pois os descontos impugnados incidem diretamente sobre verba de natureza alimentar, indispensável à subsistência da agravante e à satisfação de despesas essenciais, tais como moradia, alimentação e saúde.

A manutenção de descontos em patamar potencialmente excessivo pode comprometer de forma imediata a capacidade financeira da parte para prover suas necessidades básicas, configurando risco de dano grave e de difícil reparação, já que a recomposição posterior dos valores eventualmente descontados não elimina, por si só, os efeitos concretos da privação mensal de renda.

Ademais, as instituições financeiras, ao ofertarem crédito consignado, devem observar deveres anexos de cautela, boa-fé objetiva e concessão responsável de crédito, avaliando previamente a capacidade de pagamento do consumidor e evitando a formalização de operações que possam conduzir ao superendividamento ou à extrapolação da margem legalmente admitida.

A eventual concessão de empréstimos em desconformidade com tais balizas pode caracterizar falha na prestação do serviço, matéria que, embora dependa de exame mais aprofundado no mérito, reforça a plausibilidade da pretensão deduzida.

Por outro lado, a tutela recursal deve ser concedida apenas parcialmente, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da preservação mínima do equilíbrio contratual.

Na ausência, por ora, de norma municipal específica comprovada nos autos, mostra-se adequada a aplicação analógica da disciplina normativa prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que estabelece parâmetro objetivo para aferição da legalidade dos descontos, fixando o limite máximo de 40% da remuneração líquida, dos quais 35% se destinam a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, e 5% ficam reservados às operações realizadas por meio de cartão de crédito consignado.

Tal balizamento revela-se razoável neste momento processual, pois, ao mesmo tempo em que preserva a remuneração da agravante contra comprometimento excessivo, não suprime integralmente os efeitos dos contratos celebrados.

Corroborando o entendimento acima, conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Lídia Carmen Ribeiro contra sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face da Caixa Econômica Federal e do Banco Bradesco S/A. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender que não restou demonstrada situação de superendividamento da autora . A apelante sustentou, em síntese, a existência de comprometimento excessivo de sua renda por empréstimos consignados, comprometendo seu mínimo existencial e pleiteou a limitação dos descontos mensais em 30% dos seus rendimentos líquidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora se enquadra na condição jurídica de consumidora superendividada, nos termos do art . 54-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021; e (ii) definir se é juridicamente cabível a limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados a 35% de seus rendimentos mensais líquidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A autora comprova estar em situação de superendividamento, pois os descontos mensais referentes a empréstimos consignados (44% da renda líquida de R$ 3.213,02) comprometem seu mínimo existencial, conforme contracheques e extratos constantes dos autos. 4. O conceito legal de superendividamento previsto no art . 54-A, § 1º, do CDC, aplica-se ao caso, sendo vedado submeter o consumidor de boa-fé a situação de indignidade econômica e social. 5. A jurisprudência do TJ/RJ reconhece a aplicação da Lei nº 14.181/2021 e da Lei nº 10 .820/2003, por analogia, para limitar os descontos de empréstimos consignados a 35% da remuneração do consumidor. 6. O Decreto nº 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, não se aplica ao caso concreto por contrariar o princípio da dignidade da pessoa humana . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . Caracteriza-se o superendividamento quando os descontos de dívidas comprometem de forma manifesta os rendimentos do consumidor, impossibilitando sua subsistência digna. 2.
A limitação de descontos oriundos de empréstimos consignados a 35% da renda líquida é medida adequada à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14 .181/2021, arts. 54-A, § 1º; CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 10.820/2003, art . 1º, p. único; CDC, arts. 6º, XI, 42 Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação nº 0006635-94.2021 .8.19.0021, Rel. Des . Denise Nicoll Simões, j. 24.09.2024; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0041507-33 .2023.8.19.0000, Rel . Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 07.08 .2023. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08084450520248190203, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 13/05/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/05/2025) (Grifei).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – Ordem de limitação dos descontos consignados a 30% dos rendimentos líquidos do autor mantida – Limitação legal no patamar de 35%, por se tratar de servidor público estadual (artigo 1º do Decreto nº 61.750/2015), sendo que 5% destina-se a despesas contraídas com cartão de crédito – Parcelas de empréstimos consignados que ultrapassaram a margem consignável - Responsabilidade das instituições financeiras configurada, uma vez que a fonte pagadora apenas é comunicada para promover aos descontos em folha de pagamento - Sentença mantida - Honorários majorados (art. 85. § 11 do CPC)– RECURSOS DESPROVIDOS . (TJ-SP - Apelação Cível: 10050708220238260322 Lins, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 14/08/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO . LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (...) III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade ( CPC, art. 1.010, III) . 4. A contratação de empréstimos consignados submete-se à Lei nº 10.820/2003, que limita os descontos a 35% da remuneração mensal, sendo 30% para empréstimos e 5% para cartão de crédito consignado. 5 . A análise dos autos revela que os contratos firmados são de natureza consignada, e não de débito em conta corrente, o que afasta a incidência do entendimento firmado no Tema 1085 do STJ. 6. Diante da cessação de um do s benefícios previdenciários da apelante e da alegação de comprometimento de sua única fonte de renda, impõe-se a limitação dos descontos ao teto de 30%, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção do mínimo existencial. 7 . A jurisprudência do TJMG tem reconhecido a possibilidade de readequação dos descontos mensais em casos de superendividamento para preservar a subsistência do consumidor. 8. Inexistente conduta ilícita por parte do banco apelado, tampouco demonstração de abuso ou coação na celebração dos contratos, não se configura dano moral indenizável. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a limitação dos descontos mensais decorrentes de contratos de empréstimo consignado ao teto de 30% da renda líquida do consumidor quando demonstrada situação de superendividamento. 2 . A readequação contratual fundamenta-se na aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da função social do contrato, nos termos da Lei nº 10.820/2003. 3. A ausência de conduta ilícita da instituição financeira afasta a caracterização de dano moral indenizável em caso de negativa de renegociação ou cobrança contratual regular . Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; CPC, art. 1 .010, III; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .18.127607-2/006, Rel. Desª Cláudia Maia, j. 12 .12.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24 .440388-7/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 27 .03.2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 50025320620238130069, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 08/08/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2025)

Desse modo, impõe-se o parcial provimento do agravo de instrumento para limitar os descontos consignados relativos a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos da agravante, até ulterior deliberação pelo juízo competente, mantidas as demais providências necessárias à efetividade da medida.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do agravo de instrumento de ID nº 34459190 e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e determinar que os agravados limitem os descontos consignados incidentes sobre a remuneração líquida da agravante ao percentual máximo de 35%, exclusivamente quanto às operações de empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, sem prejuízo da reserva legal de 5% para operações por cartão de crédito consignado, se existentes, nos termos da aplicação analógica do art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003.

Determino, ainda, que o percentual de 35% seja observado de forma proporcional entre as instituições financeiras agravadas, cabendo ao
BANPARÁ
e ao
SICREDI
, enquanto subsistirem descontos simultâneos, o limite de
17,5% dos rendimentos líquidos da agravante para cada instituição
, vedado o prolongamento indefinido da dívida por meio da incidência de encargos desproporcionais ou incompatíveis com a finalidade da medida ora deferida.

Fica mantida a multa diária fixada na decisão de ID nº 34732477, no valor de R$ 1.000,00, limitada a

R$ 30.000,00, em caso de descumprimento da obrigação
, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem, caso sobrevenham elementos concretos que justifiquem sua adequação.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026